Tribunal: TJDFT
Processo: 0718470-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ACORDO ENTRE AS PARTES. PRAZO ESTABELECIDO PELO CREDOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL JUDICIAL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao homologar acordo firmado entre as partes no curso de execução, limitou a suspensão do feito ao prazo de seis meses, apesar de o ajuste prever prazo até outubro de 2029 para cumprimento integral da obrigação. O agravante sustenta que a decisão violou o art. 922 do CPC ao desconsiderar o prazo concedido pelo exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo pode limitar o prazo de suspensão do processo executivo quando houver acordo entre as partes; (ii) estabelecer se o art. 313, § 4o, do CPC se aplica à hipótese de suspensão prevista no art. 922.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 922 do CPC confere às partes, mediante acordo, a possibilidade de suspensão da execução pelo prazo concedido pelo exequente ao executado para cumprimento voluntário da obrigação, sem prever qualquer limite temporal imposto pelo juízo.
A imposição de limitação temporal judicial ao prazo de suspensão pactuado viola a autonomia privada das partes e contraria a literalidade do art. 922 do CPC, que exige apenas a anuência do credor quanto ao prazo de adimplemento.
O art. 313, § 4o, do CPC, que trata de hipóteses diversas de suspensão, como as decorrentes de convenções processuais ou julgamento de causas repetitivas, não se aplica à suspensão decorrente de acordo homologado na execução, que possui disciplina própria.
A jurisprudência do TJDFT reconhece de forma reiterada que, nos termos do art. 922 do CPC, é cabível a suspensão do processo executivo até o prazo final estipulado no acordo, garantindo a retomada do feito em caso de inadimplemento.
A limitação judicial da suspensão a seis meses compromete a efetividade do ajuste, gera insegurança jurídica e desestimula soluções consensuais no processo executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão agravada para que a suspensão do processo executivo perdure até 26/10/2029 ou até eventual comunicação do exequente acerca do inadimplemento do acordo.
Tese de julgamento:
O art. 922 do CPC autoriza a suspensão do processo executivo pelo prazo concedido pelo exequente, sem que o juízo possa impor limitação temporal diversa.
O art. 313, § 4o, do CPC não se aplica à hipótese de suspensão prevista no art. 922, por se tratar de norma especial com disciplina própria.
A limitação judicial do prazo de suspensão homologada entre as partes viola a autonomia da vontade e compromete a efetividade do acordo celebrado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 922, caput e parágrafo único; 313, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1971939, 0704094-43.2021.8.07.0001, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 19.02.2025, DJe 10.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1826503, 0727351-05.2018.8.07.0001, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 28.02.2024, DJe 14.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1958152, 0722591-31.2023.8.07.0003, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22.01.2025, DJe 10.02.2025.